Tribunal: TJPA
Processo: 0811168-96.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2023-08-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811168-96.2023.8.14.0000

PACIENTE: NAULINO DHULHO LENO BACELAR DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MONTE ALEGRE

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – ART. 33, DA LEI N.º 11.343/06.
1)
PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL – INOCORRÊNCIA – NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. Imprescindibilidade da segregação preventiva fundamentada na necessidade de se resguardar a ordem pública, em virtude do paciente, em tese, voltar a se envolver na prática do delito de tráfico de entorpecentes, após ter sido beneficiado com a liberdade provisória.
2
)
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES À CONCESSÃO DA LIBERDADE
.
Requisitos subjetivos favoráveis, ainda que comprovados, por si sós, não são suficientes à concessão da liberdade
,
pois estão presentes os requisitos e a necessidade da medida excepcional
.
3
)
ORDEM DENEGADA.
Decisão unânime.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
Habeas corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado pelo Adv. Elanildo Raimundo Rêgo dos Santos em favor de NAULINO DHULHO LENO BACELAR DA SILVA, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e nos arts. 647 e 648, incs. IV, ambos do CPP, indicando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Única de Monte Alegre.

Narra o impetrante, ter sido o paciente preso em flagrante delito pela suposta prática do crime de tráfico de entorpecentes, convertida em preventiva, aduzindo, em síntese, a ausência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar do coacto, inexistindo razões à medida extrema, mormente por possuir condições pessoais favoráveis.

Assim, requer a concessão liminar do
writ,
e, no mérito, sua concessão em definitivo, a fim de que seja revogada a prisão preventiva do aludido paciente, expedindo-se alvará de soltura em favor dele.

Os autos vieram-me por distribuição, ocasião em que deneguei a liminar postulada, por não vislumbrar presentes os requisitos indispensáveis à sua concessão, e solicitei informações à autoridade inquinada coatora, a qual as prestou regularmente.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira manifestou-se pela denegação do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Alega o impetrante a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva do paciente, impondo-se sua soltura, mormente por possuir condições pessoais favoráveis
.

Segundo consta dos autos, no dia 07 de julho de 2023, por volta das 22h30, durante rondas ostensivas, policiais militares avistaram dois indivíduos em uma moto Honda Titan, cor preta, os quais haviam descartado na rua algo semelhante a um invólucro de cor branca, razão pela qual os abordaram e dirigiram-se ao local do descarte, onde encontraram 02 (duas) trouxinhas plásticas, na cor branca, amarradas com linha de costura na cor laranja, contendo crack, momento em que o garupa, Anderson Andrade Mota, informou ter comprado as porções do amigo conhecido como Naná, referindo-se ao nacional Naulino Dhulho Leno Bacelar da Silva, ora paciente, sendo que os policiais já tinham conhecimento de que ele já respondia a processo por tráfico de droga e inclusive estava sendo monitorado.

Em seguida, os agentes públicos se dirigiram até a residência do mesmo, o qual franqueou a entrada dos policiais, ocasião em que foram encontrados no local cerca de 23g (vinte e três gramas) de substância análoga a “crack”, R$ 285,00 (duzentos e oitenta e cinco reais), tesoura e linha de costura cor laranja, após o que, encaminharam os aludidos indivíduos à delegacia.

Vejamos excerto do decreto preventivo na parte que interessa (ID 15091369):

“(...) Ademais, verifico que o flagrado
já responde a outros procedimentos criminais, conforme já frisado. Assim, infere-se uma reiteração delitiva do mesmo,
denota que faze do crime seu meio de vida e possuem sérias dificuldades em assimilar as regras de convivência social.
Ainda, o flagranteado já tinha recebido os benefícios da liberdade provisória – 800887-82.2023.8.14.0032, preso no dia 27/05/2023, ou seja, há menos de 2 meses, pela prática também de tráfico de drogas. Este juízo na oportunidade fixou medidas cautelares diversas da prisão, e mesmo assim, o flagranteado voltou a delinquir, demonstrando portanto insuficientes para o caso, nova aplicação de medidas cautelares, havendo fundado risco de reiteração delitiva, colocando em risco a ordem pública
. O fato é que a periculosidade concreta do agente, inferida ante a sua reiterada conduta criminosa, denota a imprescindibilidade de se acautelar o meio social

(...)

Assim o fato de o flagrado já ter sido beneficiado com a Liberdade Provisória e novamente ter supostamente cometido prática delitiva, impossibilita uma nova concessão, uma vez que a liberdade concedida no primeiro crime revoga-se automaticamente por força de lei, em razão de ter quebrado a confiança judicial imposta.

(...)”

Após o narrado supra, tem-se não merecer reparo a decisão do magistrado singular, que decretou a prisão preventiva do paciente, pois conforme dito pela referida autoridade judicial no citado
decisum
,
além de estarem presentes os pressupostos da prisão cautelar, quais sejam, os indícios de autoria e materialidade delitiva, trata-se a mesma de medida salutar à garantia da ordem pública.

É que segundo referiu a decisão, tal segregação provisória visa acautelar o meio social, tendo em vista ter o paciente voltado a se envolver em prática delitiva de mesma natureza, após ter-lhe sido concedida liberdade provisória anteriormente.

Logo, não há que se falar em ausência de justa causa ao decreto constritivo, pois o juízo
a quo,
invocando elementos concretos dos autos, concluiu ser a medida extrema necessária ao resguardo da ordem pública,
sendo certo que o fato do paciente possuir condições pessoais favoráveis são incapazes de, por si sós, possibilitar a soltura do mesmo, posto que presentes os motivos autorizadores da custódia cautelar, previstos no art. 312, do CPB
, não havendo, portanto, constrangimento ilegal a ser sanado na via eleita.

Com efeito, passado um pouco menos de dois meses desde a concessão de liberdade provisória ao paciente, o novo envolvimento dele, superveniente à sua soltura, em prática delitiva da mesma espécie, evidencia a necessidade de resguardar a ordem pública, consoante indicado pelo magistrado em seu
decisum
, emergindo o risco concreto de reiteração delitiva.

STJ: PENAL E PROCESSUAL PENAL.
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. DECISÃO MANTIDA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
TRÁFICO DE ENTORPECENTES.
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. POSSE IRREGULAR DE ARMAS DE FOGO COM NUMERAÇÃO RASPADA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PELA CORTE ESTADUAL.
PRESENTES OS REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
. PERICULOSIDADE DA AGENTE. NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS NA RESIDÊNCIA DA AGRAVANTE (185 G DE COCAÍNA E 85 G DE MACONHA). APREENSÃO DE ARMAS E MUNIÇÕES. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DE ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL.
RESPONDE A AÇÃO PENAL PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS COMETIDO ENQUANTO GOZAVA DE LIBERDADE PROVISÓRIA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA
.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA
. INAPLICABILIDADE DE MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. INEXISTÊNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Os arts. 932 do Código de Processo Civil

CPC c/c o 3º do CPP e 34, XI e XX, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça

RISTJ e o enunciado n. 568 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça

STJ, permitem ao relator negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com Súmula ou com jurisprudência dominante nos Tribunais superiores, não importando em cerceamento de defesa ou violação ao princípio da colegialidade, notadamente diante da possibilidade de interposição de agravo regimental contra a respectiva decisão, como ocorre no caso, que permite que a matéria seja apreciada pelo Colegiado, afastando eventual vício.

2. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal

CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos do previsto no art. 319 do CPP.

No caso dos autos, a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstrada pela Corte estadual, com base em elementos extraídos dos autos, a periculosidade da agente e a gravidade do delito, consubstanciadas pela quantidade e natureza das drogas apreendidas na residência da agravante

67 porções de cocaína, com peso total de 35 g; 3 buchas de cocaína, com peso total de 150 g; 16 porções de maconha, com peso total de 85 g , além de 1 revólver calibre .38, com numeração raspada; 1 pistola 765, com numeração raspada; 6 munições ilícitas de calibre .38; 9 munições intactas de calibre 765; e, ainda, R$ 7.880,00 (sete mil oitocentos e oitenta reais) em notas diversas, o que demonstra risco ao meio social, justificando a segregação cautelar.
Ressaltou-se, ainda, o risco de reiteração delitiva, pois a agravante responde a processo por crime de tráfico de drogas cometido após ser beneficiada com a liberdade provisória. Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação.

3. Consoante pacífico entendimento desta Corte Superior de Justiça, "a quantidade, a natureza ou a diversidade dos entorpecentes apreendidos podem servir de fundamento ao decreto de prisão preventiva" (AgRg no HC 550.382/RO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 13/3/2020).

4. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis da agente, como primariedade, residência fixa e emprego lícito, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.

5. São inaplicáveis quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, uma vez que as circunstâncias do delito evidenciam a insuficiência das providências menos graves.

6. No que se refere à alegada ausência de contemporaneidade na decretação da custódia cautelar pela Corte estadual, não assiste razão à defesa, pois, a agravante foi presa em flagrante, convertida em prisão preventiva, em 22/2/2020, sendo revogada em 7/4/2020, e, após 4 meses, o Tribunal de origem decretou a custódia cautelar em desfavor da agravante, ressaltando que praticou novo delito de tráfico enquanto estava em liberdade, o que afasta a tese de ausência de contemporaneidade.

7. A questão referente à concessão de prisão domiciliar à agravante, em razão de possuir filho menor, não foi objeto de apreciação pela Corte a quo, o que obsta a análise direta por este Tribunal Superior, sob pena de incidir em indesejada supressão de instância.

8. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 694.249/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 26/10/2021, DJe de 3/11/2021.)

Por todo o exposto,

denego a ordem.

É como voto.

Belém, 24/08/2023